Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-10.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000017-10.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000034-46.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 14/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO PACIENTE EM CAMINHADAS E ATIVIDADES AO AR LIVRE, E ENVOLVIMENTO EM CAMPANHA POLÍTICA NA CIDADE DE VESPASIANO E BRASÍLIA DURANTE A LICENÇA-SAÚDE PARTICULAR A ELE CONCEDIDA – LICENÇA MÉDICA NÃO RENOVADA – VIA INADEQUADA DO HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO, VIOLAÇÃO OU COAÇÃO DERIVADA DE ABUSO DE PODER NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Brenda Loren Carvalho Rodrigues, em favor do paciente 3º Sgt PM Dadson Lemos Fial, contra o ato do corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Cel PM Edgard Antônio de Souza Júnior, visando ao trancamento do Inquérito Policial Militar(IPM) de Portaria nº 118.520/ 2024, sob o argumento de que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a instauração do procedimento investigatório e o risco de coação em sua liberdade decorrente de ato ilegal e abusivo, baseado em infundada “acusação” de simulação de doença, oriundo do parecer isolado da Presidência da Junta Central de Saúde (JCS), o qual, além de desrespeitar o conteúdo dos atestados e documentos exarados pelos médicos peritos que homologaram a licença-saúde, também violou a ética profissional quando da quebra do sigilo médico. Consta nos autos que o 3º Sgt PM Dadson Lemos Fial está sendo investigado no IPM instaurado, em 22/10/2024, pela Corregedoria da PMMG, através da Portaria nº 118.520/2024-IPM/CP?, pela prática, em tese, do crime de estelionato previsto no artigo 251 do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (CPM), em virtude de terem sido constatados indícios de metassimulação de doença de sua parte, para obter vantagens e ludibriar a administração pública, já que, durante a sua licença médica de 30 dias, no período de 24/06/2024 a 23/07/2024, ele participou de diversas atividades políticas como possível pré-candidato a prefeito em Vespasiano – cidade esta localizada a aproximadamente 400 km de distância de Divisa Nova/MG, Município onde servia à época dos fatos–, bem como realizou viagens a Brasília, para a mesma finalidade. Alega o paciente que tem histórico de saúde debilitada, enfrenta uma acusação absurda de simulação de doença, orquestrada com base em um parecer médico isolado e contraditório, que desconsidera perícia presencial da própria JCS atestando sua enfermidade. Diz que a Corregedoria, influenciada por denúncia anônima e vídeos descontextualizados, ignora seu “histórico médico repleto de adversidades – tromboembolia pulmonar (2021), picos de pressão alta (2022), transferências compulsórias com prejuízos financeiros (2023) e grave acidente automobilístico (2024)”. Entende que a interpretação distorcida da Corregedoria transforma a sua transparência ao relatar suas atividades (recomendadas por médicos) em "prova" de simulação. Narra que, durante a perícia, relatou, de forma espontânea e transparente, suas atividades durante a licença, incluindo caminhadas, atividades ao ar livre e participação em evento político, conforme prontuário anexado. Ressalta que a acusação, no entanto, distorce esses fatos, interpretando-os como indícios de simulação, desconsiderando o contexto do seu tratamento psiquiátrico de longa data e a recomendação médica de praticar atividades que lhe tragam contentamento. Alega o paciente que a sua conduta não configura o delito de estelionato, uma vez que não houve dolo ou má-fé, ressaltando que ele foi transparente ao relatar suas atividades à perícia médica e publicá-las em redes sociais, evidenciando que essas atividades tinham caráter terapêutico, e não fraudulento, bem como salienta que não houve prejuízo a terceiros, o que inviabiliza a configuração do delito. Aduz que o parecer da presidente da JCS violou o sigilo médico ao expor informações que resultaram na instauração do IPM, destacando que tal conduta fere tanto o dever ético dos profissionais de saúde quanto o seu direito à privacidade, garantido pela Constituição da República. Afirma que o parecer médico que fundamentou a instauração do IPM é considerado nulo, pois foi emitido sem observar as formalidades legais exigidas para a perícia médica, além de contrariar o laudo elaborado pelos oficiais médicos da JCS, que haviam homologado a sua licença. Sustenta que a instauração do IPM, baseada exclusivamente nesse parecer e em imagens descontextualizadas, desrespeita os requisitos legais de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme o art. 239 do Código de Processo Penal. Diante do Exposto, requer: - a concessão da medida liminar para trancar o IPM de Portaria n. 118.520/2024; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - a requisição de informações ao coronel corregedor da PMMG; - a oitiva da Procuradoria da Justiça; - a confirmação, no mérito, da liminar concedida, tornando definitiva a ordem de habeas corpus e o trancamento definitivo do IPM. Nesses termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O paciente pretende o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 118.520/2024-CPM, sob o argumento de que estaria a sofrer constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a instauração do procedimento investigatório e o risco de coação em sua liberdade decorrente de ato ilegal e abusivo, baseado em infundada “acusação” de simulação de doença. Alega o paciente que não existem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, já que a instauração do IPM teria se baseado exclusivamente em um parecer médico eivado de ilegalidades, o qual, inclusive, contraria três perícias médicas realizadas pela própria Junta Central de Saúde (JCS). Pois bem. É fato provado que o paciente buscou atendimento médico particular em 24/06/2024 ?, na ocasião, obteve atestado médico recomendando afastamento total do serviço, divergindo do parecer vigente da JCS que determinava dispensa-saúde com capacidade laborativa residual. O militar apresentou o documento ao médico de sua Unidade relatando agravamento de seu quadro de saúde e, em consequência, obteve a homologação da licença-médica desejada. Também é fato incontroverso que o paciente utilizou o período da licença-médica para praticar atividades relativas ao trabalho de campanha eleitoral em Vespasiano/MG e Brasília/DF, o que não conseguiria ter feito se estivesse cumprindo a dispensa-saúde e prestando serviços adaptados em sua Unidade, no município de Divisa Nova/MG. Apesar de o militar alegar que o envolvimento nas atividades políticas foi praticado para proporcionar contentamento e ajudar em sua recuperação, a médica perita afirmou que tais atividades são incompatíveis com o quadro apresentado no seu atestado médico homologado em licença-saúde. Além disso, também conforme pontuou a presidente da JCS, as condutas praticadas pelo militar na campanha política são elementos que indicam sua capacidade laborativa para o serviço administrativo na PMMG, contrariando o argumento de que ele necessitava de afastamento total do serviço para restabelecimento da saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não procede a alegação do paciente de que agiu de modo transparente, sem dolo ou má-fé, ao relatar à perícia médica suas atividades em campanha política e publicá-las em redes sociais. Isso porque a documentação apresentada na petição inicial deste habeas corpus revela que, na perícia de 26/06/2024 que homologou a licença-médica, o militar alegou apenas agravamento de seu quadro psiquiátrico e alteração nas medicações, sem informar que trabalharia em sua campanha política nos dias seguintes, até porque tal declaração resultaria em dispensa-saúde, frustrando sua expectativa de se afastar das atividades na PMMG. Somente depois de retornar do cumprimento da licença-saúde, na perícia de 24/07/2024, foi que o paciente relatou ter praticado caminhadas e atividades ao ar livre, bem como ter-se envolvido na atividade política. Como consequência natural dessas declarações, a licença-saúde não foi renovada, sendo concedida ao militar dispensa-saúde (com capacidade laborativa residual), por meio da ATA de n. 167411342120001-JCS, de 24/07/2024. Diante de tais elementos, constata-se plausibilidade da hipótese de existência de crime, em grau que confere justa causa para a instauração de IPM. O dolo ou a má-fé por parte do paciente não podem ser aferidos de plano e em tese, de modo que somente ao término da investigação poderão ser afirmados os indícios de sua existência ou inexistência. Do mesmo modo, a presença ou a ausência dos elementos objetivos do tipo penal precisam ser elucidadas por meio de indícios mais robustos, que poderão ser obtidos no decorrer do IPM. Nesse contexto, a continuidade da investigação se mostra razoável e necessária para confirmar ou afastar a fundada suspeita inicial relacionada ao crime imputado. Neste contexto, a continuidade das investigações é necessária diante do interesse público em esclarecer a existência ou não de elementos que possam confirmar a autoria e a materialidade do delito, de modo a subsidiar a manifestação do Ministério Público e do Poder Judiciário acerca da fundada notícia de possível crime militar. O trancamento de IPM é medida excepcionalíssima e somente é admissível quando transparecer, de forma clara e inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento, em sede de cognição sumaríssima. A impetrante se utiliza, de forma inadequada, da via do habeas corpus, para tentar demonstrar a inocência do paciente, mas é necessário dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível o esclarecimento de como tudo aconteceu e o alcance da verdade dos fatos. O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidos na esfera revisional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Além do mais, no presente feito, não se vislumbra qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. A impetração do writ mostra-se absolutamente imprópria e descabida, motivo pelo qual deve haver a continuidade das investigações, para que o Ministério Público, que tem atribuição privativa para a propositura da ação penal, possa manifestar-se a respeito dos fatos apurados. Cabe tão somente ao Parquet decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento da denúncia. Nesses termos, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator